Tribunal: STF
Processo: ADI 5597
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS. PREVISÃO DE FORMAÇÃO SUPERIOR COMO REQUISITO AO INGRESSO EM CARREIRA FUNCIONAL PARA A QUAL ANTES ERA EXIGIDO APENAS NÍVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE. CONTÍNUA NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE, PER SE, NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO DE DOIS OU MAIS CARGOS PÚBLICOS COM ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DE AUDITOR-FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS. ASCENSÃO FUNCIONAL OU PROVIMENTO DERIVADO NÃO CARACTERIZADOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO.



    1. O art. 3º-A da Lei n. 2.750/2002 do Estado do Amazonas, inserido por força da Lei n. 3.500/2010, tem baixa carga normativa e não ocasiona a equiparação das carreiras da Secretaria de Estado da Fazenda, porquanto nem sequer versa sobre as respectivas atribuições funcionais.



     



    2. O atual cargo de Controlador de Arrecadação da Receita Estadual – antes designado Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais – não tem incumbências relacionadas à gestão tributária, dentre as quais se destaca a constituição de crédito tributário. Por isso é impertinente a conclusão de que tenha sido equiparado ao cargo de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais.



    3. Inconstitucionalidade por desrespeito ao art. 37, II e XXII, não caracterizada.



    4. Ante a expressa revogação do dispositivo questionado (art. 152-C, VII, da Lei Complementar n. 19/1997 – Código Tributário do Estado do Amazonas –, inserido por força da Lei Complementar n. 132/2013), verifica-se a perda do objeto da ação.



    5. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedidos julgados improcedentes.